Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS E PERIÓDICOS. NÃO DEMONSTRADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade.
3. No exame do caso concreto, observou-se que a constrição sobre parte da remuneração líquida não viola o mínimo existencial e a dignidade humana, pois ainda lhe resta o necessário para este fim, por isso deve ser compatibilizada a expropriação ante o direito de o credor receber seu crédito.
4. Não obstante a alegação do agravante quanto ao comprometimento de sua sobrevivência diante da penhora autorizada, a ausência de comprovação de gastos extraordinários e periódicos não corrobora com os argumentos lançados, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.